Tribunal: STF
Processo: HC 87632
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
   INSTRUÇÃO CRIMINAL INCONCLUSA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA.
   ALONGAMENTO PROCESSUAL PARA O QUAL CONTRIBUIU A DEFESA. FALTA DE
   FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. QUESTÃO NÃO ARGÜIDA NAS
   INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Supremo
   Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de
   prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às
   peculiaridades do processo em que estiver oficiando.
2. No caso,
   o alongamento da causa é de ser imputado unicamente aos patronos
   do paciente, o que rechaça a tese de retardamento injustificado
   do processo-crime.
3. A tese de falta de fundamentação do
   decreto de prisão preventiva do paciente não foi agitada nas
   instâncias precedentes. O que inviabiliza, no ponto, o
   conhecimento do habeas corpus. Precedentes.
4. Ordem
   parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.